Tribunal: TJMT
Processo: 0003711-06.2019.8.11.0021
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONUAR SANTANA DE ARAUJO - CPF: 188.031.578-59 (APELANTE), JORGE PEDROSO - CPF: 362.224.701-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JORGE PEDROSO - CPF: 362.224.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DE SOUSA ROSA - CPF: 896.414.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES OU ESTAVA PORTANDO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa-MT nos autos da ação penal n.o 3711-06.2019.811.0021 – Cód. 1042872, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e

art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, à pena total de
8 (oito) anos e 2
(dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
JORGE PEDROSO
foi
absolvido
das imputações da prática dos delitos de
tráfico de drogas e porte ilegal de munição
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 56865950 ao ID 56865952
, o apelante pretende a
absolvição

dos crimes de tráfico de drogas
e
porte ilegal de munição de uso permitido

por falta de provas
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que os elementos probatórios coligidos ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório ou ainda, ser
absolvido
do delito disposto no
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
,
em razão da atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, III, do CPP, visto que foram apreendidas tão somente duas munições desacompanhadas de arma de fogo, o que demonstra total ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado
.

Subsidiariamente
, vindica
a isenção do pagamento das custas processuais
, haja vista sua hipossuficiência econômica, bem como
prequestiona
os artigos 386, incisos III e VII e 155, ambos do Código de Processo Penal e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 61143453
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 62649952, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória, que no dia
04 de julho de 2019
, por volta das 11h00, os denunciados
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
e
JORGE PEDROSO
, em coautoria entre si e com terceira pessoa não identificada, na Chácara Brechó, no município de Cocalinho-MT, guardaram, para fins de comercialização, duas porções de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
,
vulgarmente conhecida como “
maconha
”, pesando aproximadamente 10g (dez gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Além disso, os increpados mantinham sob suas guardas duas munições calibre .22, intactas.

Apurou-se que a Polícia Militar deslocou-se até a aludida chácara, também conhecida por “Olaria do Pedroso”, na finalidade de apurar uma denúncia relativa a outro delito ocorrido naquela região. No local, os militares avistaram os denunciados
Onuar
,
Jorge
e uma terceira pessoa não identificada, a qual empreendeu fuga com a aproximação da viatura. Na sequência, os agentes de segurança realizaram revistas nos pertences dos increpados e localizaram as citadas porções de maconha, além de uma balança de precisão, oito folhas de cheque, o valor de R$507,45 (quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), duas munições calibre .22 e um aparelho celular [Denúncia, ID 56864465].

Diante deste fato,
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa busca
a
absolvição
pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de munição de uso permitido, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Razão lhe assiste
.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que na posse do acusado
ONUAR
não foi apreendida qualquer substância ilícita, ao passo que os policiais encontraram, durante busca na “Chácara Brechó”, também conhecida por “Olaria do Pedroso”,
02 (duas) porções de maconha, com peso total de 10,615g (dez gramas e seiscentos e quinze miligramas)
, consoante laudo preliminar no. 310-2.04.2019.009053-01 (ID 56864483) e laudo definitivo no. 3.14.2019.59024-01 (ID 56865474).

No tocante à
autoria

delitiva,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal não permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
ONUAR
com o narcotráfico.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após serem acionados para averiguar outro delito na “Chácara Brechó”, os militares abordaram no
local o apelante e o taxista
Roni de Sousa Rosa
, ao passo que um terceiro não identificado conseguiu empreender fuga com a chegada da viatura policial. E quando foi realizada buscas nos pertences que estavam fora no táxi, em uma das bagagens foi encontrada duas porções de maconha, uma balança de precisão e duas munições.

Na seara judicial, o policial militar
João Batista Rufino Cordeiro
, declarou que sua equipe estava em rondas, quando foram parados por uma senhora que relatou que seu filho havia sido esfaqueado e o autor desse fato delituoso estaria na casa do Jorge. Diligenciaram até o local, instante em que um indivíduo empreendeu fuga quando avistou a viatura policial. Nesse ínterim, o acusado
Onuar
se encontrava sentado embaixo de uma árvore na companhia do taxista
Roni
, os quais não tentaram fugir com a chegada da polícia e, o suspeito
Jorge
, se encontrava no interior daquele imóvel.

Prossegue asseverando, que durante revistas nos pertences foi localizado uma balança de precisão, porções de maconha e munições, todos acondicionados no interior de uma mala. Questionado sobre a propriedade da aludida bagagem, o
PM João Batista
assim destacou:
“
A mala era do Onuar ou do rapaz que correu, mas estava junto com o Onuar... não tem como precisar
”
(sic). Declarou ainda, que durante entrevista com o taxista
Roni
, este informou que foi contratado por dois indivíduos (Onuar e terceiro não identificado), que vieram da cidade de São Paulo e estavam hospedados em um hotel, para levá-los até a chácara/olaria do suspeito Jorge. Pontuou que quando a polícia chegou no local, todos estavam reunidos.

Acrescentou que os suspeitos teriam vindo para a cidade de Cocalinho-MT comercializar entorpecentes, visto que receberam informações que o indivíduo “fugitivo” retornou à “Olaria do Pedroso” e ficou por lá escondido, saindo do local somente durante a madrugada, sendo certo que o acusado
Onuar
não quis identificar quem era essa terceira pessoa. Por derradeiro, novamente questionado acerca de quem seria o dono da bagagem que continha os objetos ilícitos, disse
“não dá para saber se era do rapaz que correu, mas estava do lado do Onuar, estava sentado, a gente só viu o outro rapaz correndo, o rapaz estava sentado no chão, levantou e correu”
(sic), aduzindo ainda que no decorrer das buscas pessoais, nada ilícito foi encontrado com o ora apelante, apenas quantia em dinheiro e cheques. (Relatório de mídias, ID 56865954).

A testemunha
Roni de Sousa Rosa
, sob o crivo do contraditório, discorreu que é taxista e conheceu o acusado
Onuar
no dia do fato, pois lhe contratou para uma corrida. Afirmou que a acusado lhe telefonou para buscá-lo em um hotel e levá-lo até a chácara do Jorge, em busca de emprego, pois nesse local funciona uma cerâmica e constantemente Jorge está precisando de funcionários. Quando chegou no local, tanto
Onuar
quanto o indivíduo que foi com ele no táxi, retiraram as bagagens, momento em que apareceu uma viatura policial para averiguar outra ocorrência, e esse outro rapaz empreendeu fuga. Discorreu que quando os policiais foram realizar as buscas, o acusado
Onuar
indicou as propriedades daquelas bagagens, e na sacola do ora apelante não foi encontrado nada irregular, ao passo que na mala pertencente ao indivíduo que fugiu, foi apreendida 5g (cinco) gramas de maconha, duas munições calibre .22 e uma balança de precisão.

Alegou que segundo relatos do acusado
Onuar
, este não tinha conhecimento acerca do indivíduo fujão, o qual estava naquele hotel e apenas o acompanhou à procura de emprego na Olaria do Jorge. Ao final, pontuou que no momento das revistas, o acusado disse que poderia revistar sua bagagem e não tentou fugir com a chegada da polícia.
(Relatório de mídias, ID 56865954).

Por sua vez, o apelante
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou peremptoriamente a prática dos delitos que lhe foram atribuídos (Relatório de mídias de
ID
56865954
). Discorreu que naquela data, foi em busca de emprego na Olaria do Jorge e um rapaz lhe acompanhou também com esse objetivo. Narrou que conheceu esse indivíduo no hotel em que estava hospedado. Acionou um táxi para levá-los e quando chegaram no local apareceu uma viatura policial, ocasião em que permaneceu sentado e o rapaz empreendeu fuga. Ato contínuo, mostrou as bagagens para os policiais e na sua bolsa nada ilícito foi encontrado, diferentemente da mala pertencente aquele indivíduo, foi localizada substâncias ilícitas. Ao final, asseverou que a quantia de dinheiro era oriunda de um trabalho realizado em um assentamento.

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substâncias entorpecentes na posse do apelante
ONUAR
, as quais como destacou minuciosamente as provas testemunhais, foram localizadas em uma das bagagens que estavam no local, cuja propriedade não restou suficientemente demonstrada, pois, além do apelante, estava o taxista e um terceiro indivíduo, que empreendeu fuga quando visualizou a aproximação da polícia.

Nessa linha de ideias,

quanto ao depoimento judicial do policial militar responsável pela apreensão das substâncias ilícitas e da prisão em flagrante do acusado, após detida análise dos autos, verifica-se que não constitui prova suficiente do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto alegou que tanto o ora acusado quanto o terceiro não identificado – poderiam ser o proprietário da bolsa, na qual foi encontrada as duas porções de maconha, uma balança de precisão e duas munições calibre .22.

Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de munição de uso permitido, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes em coautoria com “terceiro não identificado”, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narradas na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão e no porte ilegal de munições.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO COMPROVAM SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
, TAMPOUCO A ADESÃO DA SUA CONDUTA AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 –
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. (...) – 3. PROVIDO O RECURSO DA RECORRENTE, E PARCIAL PROVIMENTO AO DO RECORRENTE.

1.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
e
art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, por conseguinte, prejudicado o exame dos pedidos de absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de porte ilegal de munições e de isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ONUAR SANTANA DE ARAÚJO
,
nos autos da ação penal n.o 3711-06.2019.811.0021 – código 1042872, oriunda do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, p
ara
absolvê-lo dos crimes de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06 e
porte ilegal de munição de uso permitido
(
art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03)
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020